Tribunal: TJDFT
Processo: 0740684-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740684-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: JOAO PEDRO RODRIGUES REQUERIDO: FRANCISCO MARCOS DAMASCENO ARAUJO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de Id 41904415, uma vez que já apreciado e indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta proferida no processo n.o 0734306-13.2022.8.07.0001 pela decisão de Id 41837455, com amparo nos elementos probatórios então constantes na demanda originária. Consigne-se, ainda, que a relação jurídica objeto da demanda será examinada em caráter exauriente na oportuna apreciação do mérito recursal do apelo, pelo Colegiado, nos autos originários. I. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora